Tribunal: TJDFT
Processo: 0719643-64.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN no 96/2021. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar a cada um dos autores o valor de R$5.000,00, totalizando R$10.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) licitude da redução do limite de cartão de crédito do autor; (ii) comunicação prévia; (iii) direito do autor à indenização por danos morais; e (iv) razoabilidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, II, do CDC).
5. A redução da linha de crédito constitui exercício regular de direito, porquanto o resultado da análise do risco individual do interessado pode não atender aos critérios da instituição financeira. E objetivando garantir ao consumidor tempo razoável para se reajustar financeiramente, nos termos do art. 10, § 1o, inciso I, da Resolução 96/2021 do BACEN, a instituição financeira deve comunicar a redução do limite de crédito ao usuário com 30 dias de antecedência.
6. A ré promoveu a redução de limite do cartão de crédito dos autores, de R$50.000,00 para R$27.324,00 (ID 70507078 - Pág. 2) e, embora tenha enviado SMS comunicando a medida restritiva, não obedeceu o prazo exigido, porquanto a comunicação ocorreu na mesma data da implementação da redução do limite de crédito, em 03/12/2024 (ID 70507078 - Pág. 3).
7. Destarte, configura-se que a medida restritiva foi arbitrária e gerou desequilíbrio financeiro, vulnerando atributos pessoais dos autores. Nesse sentido: Acórdão 1812763, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.
8. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais), totalizando R$6.000,00 (seis mil reais).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 96/2021, artigo 10, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812763, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 02/02/2024.